Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Extrai-se do termo de reconhecimento, assim como das declarações da vítima, que o procedimento de reconhecimento pessoal do réu foi realizado nos ditames do art. 226, do CPP. Ademais, a formalidade de o réu ser colocado ao lado de outras pessoas que apresentem fisionomia semelhante não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível. Precedentes.

2. Mantém-se a majorante referente ao uso de arma de fogo, uma vez que a vítima foi clara ao afirmar que acreditou firmemente que se tratava de um artefato bélico.

3. Diante da ausência de fundamentação idônea, é imperioso o afastamento da avaliação negativa da circunstância judicial da personalidade.

4. Nada a alterar quanto à condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, IV, do CPP, visto que consta pedido expresso na denúncia e está comprovado o prejuízo sofrido pela vítima.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.